Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL N. 1017023-95.2019.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADA: SANDRA REGINA DUARTE DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Cumpra-se a parte final da decisão de Id. 75572125, que determinou o arquivamento dos autos, com as devidas anotações de praxe
Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça. .